Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-41.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.